Tribunal: TJES
Processo: 5001374-25.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-25.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS EDES FLORENTINO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001374-25.2020.8.08.0047

RECTES.: JOSIAS EDES FLORENTINO e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

RECDOS.: JOSIAS EDES FLORENTINO e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
Fábia Médice de Medeiros

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SEGURO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. ABATIMENTO DA IMPORTÂNCIA DEPOSITADA ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA
.
1. Tese do Autor
: Alega que ao consultar seu extrato bancário observou descontos, desde o ano de 2016, referentes a uma previdência privada jamais contratada. Busca com a presente ação a suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores, além de danos morais. Em sede recursal, requer pela concessão dos danos extrapatrimoniais.
2. Tese da Requerida
: Informa que o seguro já está cancelado e houve restituição integral dos valores para a conta do autor. Em sede recursal, busca pelo reconhecimento da contratação ou, alternativamente, abatimento do valor já depositado.
3. Sentença
: “Ante as razões acima expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 931,67 (novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), debitado indevidamente na conta do autor, com incidência de correção monetária a partir da propositura da ação, e juros legais, a partir da citação. Julgo extinto o processo neste grau de jurisdição, na forma do inciso I, do artigo 487, do Código de Processo Civil.”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
posto que aparentemente hipossuficiente
. A preliminar de perda do objeto suscitada pela requerida será analisada no mérito deste voto. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). No que se refere à contratação em si, observo que a r. sentença não merece reparo, considerando que não restou demonstrado o real interesse do autor em aderir ao seguro (morte acidental e invalidez). Assim, considerando que os descontos ocorreram indevidamente, cabível a restituição pretendida e, mais além, na forma dobrada,
eis que patente a má-fé no caso, ao forçar o consumidor a pagar por algo que nunca contratara. Não se trata de simples equívoco, ou erro, tanto que até o presente momento processual a recorrente insiste na regularidade do ajuste
. Contudo, considerando que a requerida administrativamente já restituiu a importância de R$ 931,67 (novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), necessário se faz o abatimento do referido valor da importância ainda devida ao autor. Assim, a r. sentença merece reparo apenas para constar tal observação. Já no que se refere aos danos morais, trata-se de simples cobrança indevida que não é capaz de ultrapassar o mero aborrecimento do cotidiano, segundo pacífica jurisprudência nacional que afasta o caráter
in re ipsa
neste caso. De outro lado, não me filio à teoria do desvio produtivo, considerando que a sociedade de consumo em massa que vivemos impõe diversos inconvenientes no dia a dia, sendo que a resolução de virtualmente todo conflito importa “perda de tempo”, não podendo todo e qualquer impasse, pela sua própria habitualidade, ser apto a gerar dano moral. Inexistindo prova de qualquer repercussão adicional que a situação relativa à resolução do conflito tenha ocasionado, é necessário o reconhecimento de se tratar de mero aborrecimento do cotidiano, até porque o prestador dos serviços, mesmo que responda de forma objetiva pelos danos causados, não está obrigado a sempre resolver extrajudicialmente a questão. Por fim, não cabe dano moral exclusivamente punitivo, sem a devida demonstração do abalo moral, o que inocorrera no caso.
Da mesma forma, não demonstrado que o valor descontado se tratava de verba subsistência da parte autora-recorrente.
Inclusive, o fato do autor ter levado 4 anos para descobrir o desconto dos valores é prova inequívoca de que o fato não ensejou dano a sua esfera extrapatrimonial.

5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do autor e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da demandada, apenas para constar na r. sentença o abatimento, na condenação, da importância já paga, ou seja,
R$ 931,67 (novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos).

Condeno autor nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre a condenação, suspensa a exigibilidade. Sem custas ou honorários em relação ao recurso da requerida, face ao seu provimento parcial. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.